Tribunal: TJSP
Processo: 1013277-81.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais, ajuizada em razão da morte do cônjuge e pai das autoras, beneficiárias de seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Alegação da seguradora ré de que houve agravamento do risco pelo segurado. Morte por intoxicação causada pelo efeito combinado de cocaína e medicações. Observada a

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais, ajuizada em razão da morte do cônjuge e pai das autoras, beneficiárias de seguro de vida. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes.

Alegação da seguradora ré de que houve agravamento do risco pelo segurado. Morte por intoxicação causada pelo efeito combinado de cocaína e medicações. Observada a jurisprudência do E. STJ, que veda a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas. Tendo em vista a amplitude da cobertura do seguro de vida, a indenização securitária deve ser paga às autoras, porque o uso de substâncias tóxicas combinado com o de medicamentos não representa, necessariamente, o agravamento intencional do risco, sobretudo neste caso, em que o segurado havia se submetido recentemente à internação psiquiátrica. Indenização securitária devida.

Dano moral. Não ocorrência. O não pagamento da indenização na esfera administrativa pela ré, em razão da interpretação de cláusulas contratuais, caracteriza mero descumprimento contratual que gerou às autoras transtornos e aborrecimentos normais, insuficientes para a caracterização do dano moral indenizável.

Cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré. Arts. 85, §2o, e 86, caput, do CPC.

Recurso das autoras parcialmente acolhido. Desprovido o apelo da ré.